Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Palavra da vítima. Pena. Individualização.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, de que o réu agrediu a sua integridade física, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, são suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - Apelação não provida.